Tribunal: TJBA
Processo: 8071392-09.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8071392-09.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VERA LUCIA DE ARAUJO SILVA Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE EX-POLICIAL MILITAR INATIVO. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). POSSIBILIDADE. NATUREZA GENÉRICA. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. PREJUDICIAIS. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por Pensionista de ex-militar aposentado, cujos proventos são calculados com base na remuneração integral do posto de 1º Tenente PM, objetivando a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), correspondente ao referido posto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a pensionista de ex-policial militar inativo, com direito a proventos do posto superior, possui direito líquido e certo à percepção da GCET no percentual correspondente a esse posto, em razão da natureza genérica e extensiva da verba. III. RAZÕES DE DECIDIR As preliminares de impugnação à justiça gratuita, litispendência e as prejudiciais de decadência e prescrição de trato sucessivo são rejeitadas, por ausência de amparo fático e legal. A alegação de falta de prova pré-constituída confunde-se com o mérito. A jurisprudência da Seção Cível de Direito Público do TJBA pacificou-se no sentido de reconhecer a natureza genérica da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), por ser paga de forma indistinta a todos os servidores da ativa, configurando-se como um verdadeiro aumento remuneratório disfarçado. O caráter genérico da GCET é corroborado por certidão emitida pela Diretoria de Pessoal da Polícia Militar, que atesta a não realização de avaliação de desempenho ou processo revisional para sua concessão, o que constitui prova pré-constituída suficiente do direito alegado. Uma vez reconhecida a natureza geral da gratificação, ela se estende aos servidores inativos e pensionistas, em observância à regra da paridade remuneratória, prevista no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. A pensionista do ex-policial militar inativo que faz jus a proventos calculados sobre a remuneração integral do posto hierárquico superior (art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001) tem o direito de perceber todas as parcelas remuneratórias de caráter geral inerentes àquele posto, incluindo a GCET no percentual correspondente. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: “A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), quando paga de forma linear e indistinta aos policiais militares da ativa, ostenta natureza de vantagem geral, sendo extensível aos inativos e pensionistas com direito à paridade, independentemente do preenchimento dos requisitos de incorporação do art. 110-D da Lei nº 7.990/2001.” Dispositivos legais relevantes citados: Lei Estadual (BA) nº 7.990/2001, arts. 92, III, e 121. Lei Federal nº 12.016/2009. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000; TJBA, MS nº 8059958-57.2023.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8071392-09.2024.8.05.0000 , em que figuram como Impetrante VERA LUCIA DE ARAUJO SILVA e, como Impetrado, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, nos termos do voto da relatora. Deve a Secretaria promover a regularização do cadastro do patrono nos autos, alterando o número da inscrição não encontrada (SE/7211) para a seccional da Bahia, qual seja, OAB nº 86.177/BA. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07